Tribunal: STF
Processo: RE 1558908
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART 1º-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VALORES RELATIVOS À VERBA DO FUNDEF. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.



    1. O Supremo Tribunal Federal - STF, quando do julgamento da ADI nº. 4357-DF, declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º. da Lei nº. 11.960/2009, segundo o qual, nas condenações impostas à Fazenda Pública, haveria a incidência dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. 



    2. O art. 5º da Lei nº 11.960/2009, declarado inconstitucional pelo STF, previa que, "nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança". Na verdade, o STF, quando do julgamento das citadas ADIs, em relação à atualização monetária, nas condenações impostas à Fazenda Pública, afastou a aplicação da TR, entendendo que esta não refletia a variação do poder aquisitivo da moeda, e apontou o IPCA-E como o índice adequado para tal finalidade. 



    3. Embora tal pronunciamento tenha se vinculado ao período compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e seu efetivo pagamento, uma vez que a norma constitucional atacada (art. 100, § 12, da CF/1988, incluído pela EC nº 62/2009) dizia respeito tão somente à atualização de valores de requisitórios e não à atualização da condenação ao final da fase de conhecimento, o Pleno deste Regional já sedimentou o entendimento segundo o qual a aplicação da TR, como índice de atualização monetária, nos termos do art. 1º - F da Lei nº 9.494/1997, no período anterior à inscrição do crédito em precatório, também se mostra descabida, em razão de sua imprestabilidade como fator de correção monetária de débitos da Fazenda Pública. 



    4. Enquanto pendente de julgamento o RE870947/SE - o qual reconheceu a existência de repercussão geral sobre a validade jurídico-constitucional da atualização monetária e dos juros de mora nos termos estabelecidos pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009 (no que toca à condenação imposta à Fazenda Pública até a expedição do requisitório), deve ser aplicado o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, do CJF, em vigor quando do trânsito em julgado do título judicial. 



    5. A aplicação do IPCA-E, in casu, não implicará ofensa ao disposto no art. 102, § 2º, da CF/1988, até porque, como visto, o pronunciamento do STF, nos autos das ADIs nºs 4.357/DF e 4.425/DF, considerou os créditos já inscritos em precatório, não sendo esta a hipótese dos autos. 



    6. Quanto à possibilidade de retenção dos valores a serem percebidos pelo município, a título de honorários contratuais, esta Corte Regional vem reconhecendo ser direito do advogado tal retenção, se requerida, mediante a juntada do contrato e antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. art. 22, parágrafo 4º, da Lei 8.906/94. (EDAC 0004516912015405830002, Desembargador Federal Cid Marconi, TRF5 - Terceira Turma, DJE - Data:: 08/03/2017 - Página::61.) 



    7. A necessidade de juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios antes da expedição do requisitório pressupõe que a avença tenha sido estabelecida com estrita obediência às normas que regem a atuação dos contratantes. Ou seja, de acordo com os ditames estabelecidos pelo Código Civil, pela Lei nº 8.906/94, respeitando igualmente, se for o caso, as normas que regulam os contratos com a Administração Pública, sendo uma obviedade a impossibilidade de retenção se se constatar do referido contrato a ilegalidade/ invalidade da contratação. 



    8. No caso em tela, constata-se à primeira vista que o Contrato Administrativo de Prestação de Serviço de Advocacia não atende às exigências legais. Primeiro porque o serviço contratado não exige conhecimentos técnicos especializados que levassem à impossibilidade de competição e, por decorrência, justificar a inexigibilidade da licitação já que os serviços contratados se referem apenas à fase de execução dos valores já definidos (liquidados) na fase de conhecimento. Segundo, porque, ao contrário do que consta do instrumento contratual, o montante (já conhecido) da contraprestação devida pelos serviços prestados, supera em muito o limite para que a licitação fosse dispensável, sendo falsa a segunda razão invocada para dispensa/ inexigibilidade. 



    9. Em verdade, o quadro fático consubstanciado na situação posta demonstra a real necessidade de a contratação do profissional se submeter rigorosamente ao procedimento licitatório, de forma a resguardar a participação dos demais profissionais interessados em prestar o serviço, com vistas a obter a proposta mais vantajosa possível, reduzindo o impacto da subtração no montante dos recursos destinados à educação. 



    10. A toda evidência, a retenção não pode ocorrer, haja vista a manifesta ilegalidade (e consequente inexigibilidade) do título que lhe serve de base. 



    11. A discussão instaurada nos embargos à execução gira em torno da definição do índice de correção monetária a ser aplicado (TR ou IPCA-E), sendo o proveito econômico a ser obtido pela UNIÃO FEDERAL, consistente no total do excesso da execução, acentuadamente menor do que aquele que o embargado aduz como correto, qual seja o valor total da execução. 



    12. Honorários advocatícios corretamente fixados, eis que o julgador efetivamente aplicou os percentuais prescritos no § 3º do art. 85 do CPC, que consiste na sistemática estabelecida como a mais adequada para ser utilizada nas causas em que a Fazenda Pública for parte. 



    13. Apelações não providas”. (eDOC 44 – ID: a4ce1739)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 109, I, do texto constitucional. (eDOC 22 – ID: f2e49bd2)



    Nas razões recursais, alega-se, em breve síntese, a incompetência da justiça federal para o processo e julgamento de causa que envolva a análise da validade de contrato realizado entre escritório de advocacia e municipalidade, considerando-se a inexistência de interesse federal. 



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso dos autos, a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, consignou que o contrato de prestação de serviços de advocacia firmado entre o Município de Girau do Ponciano/AL e o escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados não é válido, concluindo pela impossibilidade de destaque dos honorários contratuais da ordem de pagamento a ser realizada referente à verba do FUNDEF. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Em relação à possibilidade de retenção de honorários contratuais sobre os valores recebidos, relativos à verba do FUNDEF, observo que a jurisprudência acolhe interpretação segundo a qual a previsão constitucional de vinculação à educação da verba do FUNDEF não retira do patrono o direito de retenção dos honorários, mormente tendo em vista a sua natureza alimentar (§ 14 do art. 85 do CPC). 



    Ademais, em prestígio do entendimento consagrado neste TRF da 5ª Região, ressalto que se é certo que as verbas do FUNDEF têm vinculação constitucional aos investimentos em educação, quando transferidas voluntariamente da União para os Municípios, também é verdade que, quando o Município é forçado a ingressar em juízo para obter valores que não lhe foram transferidos voluntariamente, a título de FUNDEF, ele depende da atuação de advogados, os quais devem ser remunerados não apenas com os honorários sucumbenciais, mas também com os honorários contratuais, como é a praxe na advocacia. Sendo assim, haveria que se excepcionar a vinculação constitucional quando as verbas do FUNDEF fossem pagas por meio de precatório, decorrentes de condenação judicial, para abranger o pagamento dos honorários contratuais dos patronos do Município naquela demanda, como forma de prestigiar o próprio acesso à justiça. (AG 00026510420154050000, Desembargador Federal Manoel Erhardt, TRF5 - Primeira Turma, DJE - Data::07/07/2016 - Página::143.)



    (...)



    No entanto, destaco que a necessidade de juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios antes da expedição do requisitório pressupõe que a avença tenha sido estabelecida com estrita obediência às normas que regem a atuação dos contratantes. Ou seja, de acordo com os ditames estabelecidos pelo Código Civil, pela Lei nº 8.906/94, respeitando igualmente, se for o caso, as normas que regulam os contratos com a Administração Pública, sendo uma obviedade a impossibilidade de retenção se se constatar do referido contrato a ilegalidade/invalidade da contratação. 



    Nesse sentido, estimo que o Contrato Administrativo de Prestação de Serviço de Advocacia firmado na presente demanda não atende às exigências legais para legitimar a representação judicial do ente federativo, nos termos ali consignados. 



    Explico.



    (...)



    A leitura atenta dos dispositivos acima destacados evidencia que o reconhecimento da inexigibilidade de licitação para a contratação do serviço de patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas exige a constatação da inviabilidade de se instaurar competição, mormente tendo em vista a natureza singular do serviço prestado por profissional de notória especialização. 



    É dizer, a expertise do profissional é bastante para promover um diferencial de atuação que não se encontra disponível no mercado, daí a impossibilidade de competição, e essa particular característica de desempenho deve se afigurar essencial para a realização do serviço contratado, sem descurar o interesse público. 



    No caso em tela, observa-se que por ocasião da assinatura do contrato, em 18 de junho de 2015, a ação ordinária nº 0011204-19.2003.4.05.8000 já tinha superado a fase de conhecimento, com formação do respectivo título executivo judicial, assumindo o contratante a representação do MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO apenas para dar prosseguimento ao feito, com a consequente promoção da execução (cumprimento de sentença). 



    Evidente que a realização do serviço contratado não exige conhecimentos técnicos especializados, aptos a justificar a impossibilidade de se instaurar competição, mormente tendo em vista a proverbial redução da matéria objeto de debate nessa etapa, eis que se caracteriza precipuamente como mera fase complementar do mesmo processo, estabelecida com específico intento de promover a prática de atos que possibilitem a satisfação da obrigação reconhecida como devida. 



    Tal circunstância afasta de forma peremptória o aludido fato gerador da avença, tornando ineficaz o contrato firmado, ante o vício insanável que o inquina desde o nascimento, consubstanciado na ofensa flagrante ao princípio da isonomia e no prejuízo daí decorrente à garantia da seleção da proposta mais vantajosa para a administração.



    (...)



    Desse quadro desponta que no caso de licitação dispensável resta facultado ao administrador a realização ou não do certame licitatório para serviços e compras de valor diminuto, irrisório. Ou seja, a despeito da viabilidade da licitação, fica a critério do administrador averiguar a conveniência da sua realização nas hipóteses de serviços e compras de reduzida monta. 



    A hipótese de licitação dispensável constitui faculdade disponibilizada ao administrador de realizar ou não o procedimento licitatório quando a despesa para compras e serviços for bastante reduzida, de forma que a obrigatoriedade da instauração da competição possa vir a comprometer o regular desenvolvimento da atividade administrativa. 



    Nessa toada, mais uma vez salta à evidência que a contratação não se reveste de suporte jurídico idôneo, haja vista que, considerando o montante do crédito executado, os honorários contratuais superam em muito o limite estabelecido para que a licitação fosse admitida como dispensável.



    Essa afirmação tem como base a planilha apresentada nos autos da ação principal, onde se aponta que o valor atualizado da condenação atinge o montante de R$ 21.681.142,45 e o dos respectivos honorários contratuais o de R$ 4.336.228,49.



    Por conseguinte, constata-se à primeira vista que o Contrato Administrativo de Prestação de Serviço de Advocacia não atende às exigências legais. Primeiro porque o serviço contratado não exige conhecimentos técnicos especializados que levassem à impossibilidade de competição e, por decorrência, justificar a inexigibilidade da licitação já que os serviços contratados se referem apenas à fase de execução dos valores já definidos (liquidados) na fase de conhecimento. Segundo, porque, ao contrário do que consta do instrumento contratual, o montante (já conhecido) da contraprestação devida pelos serviços prestados, supera em muito o limite para que a licitação fosse dispensável, sendo falsa a segunda razão invocada para dispensa/inexigibilidade. 



    O quadro fático consubstanciado na situação posta demonstra a real necessidade de a contratação do profissional se submeter rigorosamente ao procedimento licitatório, de forma a resguardar a participação dos demais profissionais interessados em prestar o serviço, com vistas a obter a proposta mais vantajosa possível, reduzindo o impacto da subtração no montante dos recursos destinados à educação. 



    A toda evidência, a retenção não pode ocorrer, haja vista a manifesta ilegalidade (e consequente inexigibilidade) do título que lhe serve de base.” (eDOC 44 – ID: a4ce1739, p. 7-10)  



    O recorrente sustenta a incompetência da justiça federal para a análise da validade de contrato firmado entre escritório de advocacia e Município. A tese não merece prosperar, considerando o entendimento firmado no âmbito desta Corte, segundo o qual o fato da verba a ser repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar a matéria tratada nos presentes autos. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DE VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB. LEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental em face de decisão monocrática na qual neguei provimento ao recurso extraordinário, mantendo o acórdão a quo que assentou a competência da Justiça Federal para o julgamento da causa em razão do interesse da União. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão diz respeito à verificação da competência da Justiça Federal para apreciar pleito referente à validade de contrato de honorários advocatícios firmado entre escritório de advocacia e municipalidade no âmbito das verbas destinadas ao FUNDEF. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no entendimento de que o fato de as verbas serem provenientes de recursos federais sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União é suficiente para a demonstração de interesse da União e, portanto, para atrair a competência da Justiça Federal. . 4. Ademais, para dissentir do entendimento do acórdão a quo acerca da alegada ausência de interesse da União seria necessário o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1498923 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.02.2025)  



    “EMENTA Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Efeitos infringentes. Processual. Malversação de verbas federais recebidas mediante convênio com a FUNASA. Artigo 109, inciso I, da CF. Presença do MPF em um dos polos. Competência da Justiça Federal. Recurso aclaratório acolhido com efeitos infringentes. 1. A circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 3. A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição. 4. O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão recorrido e se determinar novo julgamento pelo tribunal de origem”. (RE 669952 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25.11.2016)  



    Ainda que superado esse óbice, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DE ENCARGOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL 4653/97. DISPENSA DE LICITAÇÃO. LEI 8.666/93. ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO INVÁLIDO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo com base na Súmula 287 do STF e porque, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, implicaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, em face dos óbices apontados na decisão agravada, no qual se discute, em ação popular, a respeito da validade de doação de imóvel pelo Município Recorrido, diante de descumprimento de encargos previstos na Lei Municipal 4.653/97 e de dispensa de licitação, nos termos da Lei 8.666/93, a pretexto de violação ao princípio da separação dos poderes. III. Razões de decidir 3. Ainda que fosse possível afastar, no caso, a Súmula 287 do STF, mesmo assim prevaleceria o desprovimento do agravo no recurso extraordinário, diante de outros fundamentos suficientes para manter a decisão recorrida, quais sejam: a incidência da Súmula 279 do STF e a ausência, no caso, de ofensa direta à Constituição Federal, o que impede o trânsito do apelo extremo. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1511233 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.03.2025)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LICITAÇÃO. CONTRATOS. SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. PRORROGAÇÕES. NULIDADES. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1495873 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.10.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente